Tribunal: TJSP
Processo: 0000070-11.2014.8.26.0589
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS – Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura. Depoimento da testemunha em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel – Possibilidade de análise pericial por amostragem. Desnecessidade de verificação de todas as mídias contrafeitas apreendidas – Atipicidade da conduta, estado de necessidade, causa supralegal de exclusão de ilicitude ou ainda aplicação

Ementa:

VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS – Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura. Depoimento da testemunha em harmonia com o conjunto probatório. Réu revel – Possibilidade de análise pericial por amostragem. Desnecessidade de verificação de todas as mídias contrafeitas apreendidas – Atipicidade da conduta, estado de necessidade, causa supralegal de exclusão de ilicitude ou ainda aplicação direta do princípio da adequação social ou da insignificância. Descabimento. Súmula 502 do STJ e precedentes do STF – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Atenuante da confissão espontânea inócua (Súmula no 231 do STJ) – Regime aberto – Substituição da pena privativa de por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária). Redução da prestação pecuniária ao piso de um salário-mínimo (CP, art. 45, § 1o). Razoabilidade – Apelo parcialmente provido para reduzir a prestação pecuniária a um salário mínimo.